Tribunal: CARF
Processo: 13154.000046/2005-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13154.000046/2005-30 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-010.595 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
23 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
AGROPECUÁRIA MAGGI LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DOS DÉBITOS E CRÉDITOS.
RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO.
A compensação de débitos, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, é efetuada pelo contribuinte mediante apresentação de PER/DCOMP,
no qual devem constar informações relativas aos créditos utilizados e aos
respectivos débitos compensados, cabendo à autoridade administrativa e aos
órgãos julgadores a apreciação da regularidade da compensação nos exatos
termos determinados pela declaração prestada pelo contribuinte.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO/DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO.
Em pedidos de restituição/ressarcimento e em declarações de compensação, é
do contribuinte o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e
liquidez dos créditos pretendidos. Não há como reconhecer crédito cuja certeza
e liquidez não restou comprovada no curso do processo administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Jorge Lima Abud, Walker Araújo, Denise Madalena Green, Raphael Madeira
Abad, Vinícius Guimarães. Ausentes os conselheiros José Renato Pereira de Deus e Larissa
Nunes Girard.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13154.000046/2005-30
Fl. 1489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.595 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13154.000046/2005-30

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido:
A contribuinte acima identificada apresentou declarações de compensação em
formulário conforme consta na tabela 1 do relatório do Despacho Decisório n. 151 –
DRF-CBA, de 10 de fevereiro de 2010 (f. 953 a 959), consignando como crédito o valor
de RS 249.804,08 relativo à contribuição para o PIS/Pasep não cumulativa/exportação
de janeiro de 2005. Os débitos são os discriminados na mesma tabela.
O processo foi encaminhado à Seção de Fiscalização da DRF/Cuiabá para verificação
quanto à procedência dos créditos. O relatório e documentos encontram-se às f. 550 a
951.
Algumas compensações foram homologadas totalmente, uma parcialmente e outras não
homologadas, tendo em vista o resultado da auditoria que considerou como créditos os
valores de R$ 7.284,15 relativo a janeiro de 2005 e R$ 27.593,72 correspondente ao
primeiro trimestre de 2005 (excluído o do mês de janeiro).
O fundamento para o indeferimento parcial do crédito foi que as DCOMPs faziam
menção ao mês de janeiro de 2005 como o de apuração do crédito e que, nesse mês, o
crédito apurado relativo a operações de exportação foi de R$ 34.877,87.
A ciência quanto ao despacho decisório ocorreu em 1° de março de 2010, conforme
Aviso de Recebimento acostado à f. 992.
Em 30 de março de2010, foi protocolada a manifestação de f. 995 a 1.010 (anexos às f.
1.011 a 1.035), firmada por procurador (cópias de instrumento de mandato e documento
de identidade do procurador às f. 1.033 a 1.035), na qual, após relato dos fatos e se
discorrer sobre o histórico legal da não-cumulatividade da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, foi alegado, em apertada síntese, que:
a) houve ofensa aos princípios da segurança jurídica, razoabilidade, coerência
legislativa, proporcionalidade e estrita legalidade;
b) foi utilizado saldo de créditos acumulados até março de 2005;
c) a IN SRF n. 600/2005 não pode retroagir para fins de limitar a utilização de créditos
de contribuição para o PIS/Pasep não cumulativa;
d) houve excesso de formalismo por parte da autoridade fiscal.
Ao final, é requerido:
a) o provimento à manifestação para que seja garantido o integral direito de créditos da
manifestante;
b) a homologação das compensações declaradas;
d) a suspensão da exigibilidade dos débitos.
Apreciando a manifestação, a 2a Turma da DRJ em Campo Grande (MS) julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos da ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL.
No caso de declarações de compensação, o litígio no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal regulado pelo Decreto n. 70.235/ 1972 somente se instaura se as
razões da manifestação de inconformidade forem pertinentes e versarem sobre assuntos
sobre os quais recaia a competência das delegacias de julgamento.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
Os princípios constitucionais são endereçados ao legislador e a análise de normas
segundo esses princípios é atribuição do Poder Judiciário, cabendo aos agentes
fazendários o cumprimento da legislação em vigor.
CRÉDITOS DE PIS/PASEP. PRESCRIÇÕES LEGAIS.
Os créditos relativos à contribuição para o PIS/Pasep só são reconhecidos no caso de as
operações estarem balizadas nas estritas raias das prescrições legais.

Fl. 1490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.595 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13154.000046/2005-30

Inconformado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, no qual reproduz,
em essência, os argumentos trazidos na manifestação de inconformidade, acrescentando, ainda,
que há saldo credor de diversos períodos até o primeiro trimestre de 2005, não existindo previsão
legal para que o reconhecimento de créditos esteja restrito a um único trimestre.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos de admissibilidade.

O presente processo versa sobre declarações de compensação, nas quais o sujeito
passivo indicou, como origem do direito creditório, saldo de PIS não-cumulativo, vinculado a
receitas de exportação, do período de janeiro de 2005 – vide, nos diversos volumes do processo,
as diferentes declarações de compensação.
Compulsando o Termo de Encerramento de Diligência (fls. 1.317 a 1.319) e o
despacho decisório (fls. 1.321 a 1.327), observa-se que a análise fiscal englobou o primeiro
trimestre de 2005, tendo a autoridade tributária reconhecido parcialmente o direito creditório
postulado, conforme se depreende dos excertos do despacho decisório transcritos a seguir
(destaquei partes):
6. Inicialmente cabem alguns esclarecimentos quanto ao período de apuração do crédito
informado pelo contribuinte em suas Declarações de Compensação, em todos os
formulários o interessado indica que o crédito de PIS foi apurado no mês de janeiro
de 2005.
7. Das DCOMPs apresentadas, apenas as de folhas 01, 22, 42, 58, 74 e 93 foram
protocolizadas antes do encerramento do primeiro trimestre de 2005, para estes
casos pode ser considerada a utilização do crédito apurado apenas no mês que o
contribuinte indicou: janeiro de 2005.
8. Para as DCOMPs apresentadas após o encerramento do primeiro trimestre
calendário de 2005, os créditos de PIS vinculados à receita de exportação e não
utilizados na dedução de débitos da mesma contribuição ou compensação com
outros tributos, deveriam ser pleiteados através de pedido de ressarcimento ou
declaração de compensação individualizada por trimestre e não por mês, de forma
que a fim de facilitar a análise e sem trazer qualquer prejuízo ao contribuinte,
considero que a intenção da Pessoa Jurídica foi utilizar nas Declarações de
Compensação de fls: 111, 130, 149, 167, 184, 206, 225, 244, 262, 281, 300, 319, 336,
355, 372, 391, 410, 429, 448, 469, 483, 485, 487, 489, 496, 498, 500, 502, 504, 506,
508, 510, 512, 514, 516, 518, 520, 522, 524 e 526, o crédito de PIS remanescente do
1° trimestre de 2005. Tais conclusões estão respaldadas na seguinte argumentação.
9. Até o advento da IN SRF n° 600, de 28 de dezembro de 2005, que revogou a de n°
460/2004 e disciplinou o procedimento de restituição/compensação de tributos e
contribuições federais no âmbito da então Secretaria da Receita Federal - SRF, não
havia a obrigatoriedade de apresentação de pedido de ressarcimento previamente a
entrega de declaração de compensação onde se intentasse utilizar créditos de PIS
remanescentes de um trimestre calendário, sequer havia referência expressa à
periodicidade do pedido, se mensal ou trimestral.
10. Não obstante o exposto, utilizando por analogia as regras já existentes para o pedido
de ressarcimento de créditos presumidos de IPI, art. 16 da IN SRF n° 460/2004, concluo
que as Declarações de Compensação apresentadas pelo contribuinte após 31/03/2005
deveriam se referir ao crédito de PIS do 1° Trimestre de 2005 e não Janeiro de 2005.
(...)
11. Ainda com referência ao período de apuração dos créditos solicitados, observo que o
interessado pleiteia um valor de crédito da ordem de R$ 249.804,08 (duzentos e
quarenta nove mil, oitocentos e quatro reais e oito centavos), tal valor, conforme
consulta ao Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais - DACON, apesar de
não coincidir exatamente com o constante do DACON, evidencia que a intenção da
Pessoa Jurídica era utilizar o crédito acumulado de PIS de trimestres anteriores ao de
referência.
Fl. 1491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.595 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13154.000046/2005-30

12. Conforme explanação acima e ainda considerando que a IN SRF n° 600/2005,
apesar de ser posterior aos pedidos, veio preencher esta lacuna na legislação (criou a
obrigatoriedade de apresentação de pedido de ressarcimento prévio e referindo-se a um
único trimestre) através do disposto em seu art. 21 §§ 8° e 9° e art. 22 §3° inciso I,
concluo que todas as DCOMPs presentes neste processo só podem referir-se ao crédito
apurado no primeiro trimestre de 2005, não havendo como considerar créditos
porventura remanescentes de trimestres anteriores (crédito acumulado).
(...)
13. Conforme conclusões da fiscalização e segundo o que o próprio contribuinte
informou em sua DACON, o crédito de PIS referente a janeiro de 2005 que será
utilizado nas DCOMPs de fls: 01, 22, 42, 58, 74 e 93, perfaz a quantia de R$ 7.284,15
(sete mil duzentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos), remanescendo para as
demais DCOMPS crédito no valor de R$ 27.593,72 (vinte e sete mil quinhentos e
noventa e três reais e setenta e dois centavos) resultante do seguinte cálculo: R$
34.877,87 (crédito total do trimestre) - R$ 7.284,15 (crédito de janeiro).

Dos excertos transcritos, depreende-se que a fiscalização restringiu sua análise do
direito creditório ao primeiro trimestre de 2005, reconhecendo parcialmente o crédito pleiteado
e, como decorrência, homologando apenas parte das compensações declaradas.
Nesse contexto, observe-se que, apesar de todas declarações de compensação
terem indicado – conforme se constata da análise dos autos -, como origem do direito creditório,
saldo credor de PIS do período de janeiro de 2005, a fiscalização acabou por estender sua
análise, beneficiando o sujeito passivo ao abranger, como período do direito creditório, o
primeiro trimestre de 2005.
Em sua manifestação, o sujeito passivo trouxe elaborada defesa, tecendo
considerações sobre a não-cumulatividade do PIS/COFINS, invocando, para embasar seu pleito,
os princípios da segurança jurídica, razoabilidade, proporcionalidade, estrita legalidade, entre
outros, e sustentando, essencialmente, que
não há como indeferir as compensações pleiteadas, pela razão do Contribuinte não ter
apresentado formulários, informando os créditos na periodicidade trimestral, uma vez
que o ato praticado pelo Contribuinte atingiu sua finalidade, ou seja, as compensações
efetuadas estão no limite do crédito existente e, em conformidade com legislação
pertinente ao seu tempo.

Com relação a tais argumentos, os quais foram reproduzidos no recurso
voluntário, entendo que não há que se falar em qualquer violação, por parte da autoridade fiscal,
de princípios jurídicos, tais como segurança jurídica, estrita legalidade, razoabilidade,
proporcionalidade, irretroatividade, entre outros.
Na verdade, a análise fiscal excedeu, de forma vantajosa ao contribuinte, seu
espectro, fazendo açambarcar créditos sequer postulados nas declarações de compensação
apresentadas pelo sujeito passivo: enquanto todas as declarações de compensação apresentadas
indicam direito creditório de PIS do período de janeiro de 2005, a análise fiscal considerou
como origem do direito creditório o saldo credor de PIS de todo o primeiro trimestre de 2005.
No que tange a eventuais saldos de PIS não-cumulativo de períodos anteriores,
caberia ao sujeito passivo apresentar pedidos postulando tais créditos. Não há, nos autos,
qualquer declaração de compensação na qual são indicados, como origem do crédito, saldo de
PIS de períodos anteriores a janeiro de 2005.
Lembre-se, nesse ponto, que ainda que a intenção do sujeito passivo fosse, como
sugeriu o despacho decisório, valer-se, nas declarações de compensação apresentadas, de saldos
credores de períodos anteriores ao ano de 2005, fato é que não há qualquer pedido de
ressarcimento ou declaração de compensação apresentada que aponte referidos saldos credores.

Fl. 1492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.595 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13154.000046/2005-30

Nessa perspectiva, seria descabida uma análise das diferentes compensações que
ultrapassasse os limites estabelecidos, pelo próprio sujeito passivo, nas declarações apresentadas.
Observe-se, nesse ponto, que tanto a origem do direito creditório como o encontro
de contas, característico da compensação, são determinados pelo próprio sujeito passivo nos
pedidos de ressarcimento e declarações de compensação.
A partir de tal determinação pelo sujeito passivo, são traçados, não apenas o
objeto de análise da fiscalização, como os limites da cognição dos tribunais administrativos aos
quais competem julgar os pedidos de ressarcimento e as declarações de compensação
originariamente deduzidas perante a Administração Tributária.
Nesse contexto, recorde-se que a compensação tributária, no âmbito da
administração tributária federal, é declarada e delimitada pelo sujeito passivo mediante
apresentação de declaração, na qual devem ser indicados os créditos e os débitos que definem
a compensação pretendida, a teor do art. 74, §1o, da Lei no 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002) (grifou-se)

Como se vê, o encontro de contas que caracteriza a compensação é determinado
pela declaração do sujeito passivo, cabendo à autoridade administrativa e aos órgãos julgadores a
apreciação da regularidade da compensação nos exatos termos fixados pela declaração
prestada. Em outras palavras, em sede de verificação fiscal e julgamento das compensações
declaradas, importa à autoridade fiscal e aos tribunais administrativos aferir a existência do
direito creditório pleiteado nos estritos termos consignados na declaração de compensação.
Assim, no caso concreto, analisando as compensações nos exatos termos traçados
pela recorrente, constata-se que o crédito indicado foi reconhecido, não havendo qualquer
sentido na busca da recorrente em alargar seu pleito inicial, fazendo constar saldo credor de
períodos anteriores, não deduzidos perante a Administração Tributária em tempo e modo
oportunos.
Naturalmente, eventuais erros nas declarações de compensação, como, por
exemplo, de indicação da origem do direito creditório, podem, em alguns casos, ser superados.
No entanto, nesses casos sempre caberá ao sujeito passivo demonstrar eventuais erros em suas
declarações, por meio de provas suficientes e necessárias, trazidas ao processo em tempo
oportuno. No caso concreto, caberia ao sujeito passivo apresentar documentos aptos para
demonstrar eventuais erros nas compensações declaradas: sem os elementos de prova suficientes
e necessários, não se mostra possível infirmar as compensações originalmente declaradas pelo
próprio sujeito passivo.
Sublinhe-se que, em casos em que o direito creditório pleiteado decorre do
reconhecimento de equívoco em informações prestadas em declarações e demonstrativos, tais
como DACON, PER/DCOMP ou DCTF, o mínimo que se espera é que aquele que alega erro
demonstre, com a apresentação da escrituração contábil-fiscal e seus documentos de suporte,
quais as informações são corretas.

Fl. 1493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.595 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13154.000046/2005-30

Daí ser correta, ao meu ver, a decisão vergastada ao indeferir a manifestação de
inconformidade, entre outras razões, porque o crédito postulado nas compensações referia-se a
janeiro de 2005 – e aqui, mais uma vez, sublinhe-se que o sujeito passivo não se esforçou para
demonstrar erro na indicação da origem do direito creditório, trazendo documentos hábeis, como
escrituração contábil-fiscal, para comprovar que as compensações não se deram com créditos de
janeiro, mas de outros períodos.
Além disso, como apontou, de forma acertada, a decisão recorrida, ainda que
fosse possível a utilização de saldo credor de períodos anteriores, não há certeza e liquidez nos
créditos pretendidos e aqui, registre-se, novamente, que o sujeito passivo, a quem cabe o ônus da
prova, não trouxe qualquer elemento contábil-fiscal para demonstrar os pretensos saldos de
períodos anteriores.
Ademais, diversamente do que defende a recorrente, verifica-se que o despacho
decisório não afirma a certeza e liquidez de referido saldo credor de períodos anteriores ao
primeiro trimestre de 2005. Na verdade, compulsando os autos, observa-se que a fiscalização
restringiu a sua análise aos créditos do ano de 2005 – vide Termo de Encerramento de Diligência
(fls. 1.317 a 1.319) -, não tendo entrado no mérito de eventuais saldos credores de períodos
anteriores.
Nesse ponto, observe-se que o despacho decisório traz mera conjectura - quando
compara, de forma sumária, o valor de crédito de PIS informado nas declarações de
compensação e o crédito acumulado informado no DACON – daquilo que poderia ter sido a
intenção do sujeito passivo ao preencher as informações sobre o direito creditório nas
declarações de compensação apresentadas. Ali, apesar de buscar supor o que poderia ter sido a
origem do crédito, a autoridade fiscal não traz qualquer atestado de validade das informações do
DACON, qualquer análise aprofundada da certeza e liquidez dos créditos nele informados,
sublinhando, na verdade, certa divergência de valores entre os dados de crédito do DACON e
aqueles das declarações de compensação.
Além das razões acima expostas, transcrevo a seguir, como razões
complementares de decidir no presente voto, os argumentos tecidos no voto condutor do aresto
recorrido:

2 Inconstitucionalidade e ilegalidade.

Muito embora não haja uma arguição especifica de inconstitucionalidade de leis, a
contribuinte aventou desrespeito a princípios constitucionais.
Relativamente ao assunto, cumpre salientar que a atividade do agente do fisco é
absolutamente vinculada, ou seja, deve estrita obediência à lei e às normas infralegais.
Desde que haja norma formalmente editada, encontrando-se em vigor, cabe o seu fiel
cumprimento, em homenagem ao princípio da legalidade objetiva que informa o
lançamento e o processo administrativo fiscal, Sob pena de responsabilidade funcional.
Nesse sentido as orientações do Parecer Nom1ativo CST/SRF n. 329/1970 e Parecer
PGFN/CRF n. 439/1996.
Reproduz-se abaixo o art. 7° da Portaria MF n. 258/2001, relativo à vinculação do
julgador administrativo:
Portaria MF n. 258/2001:
Art. 7° O julgador deve observar 0 disposto no art. 116, III, da Lei N" 8.112, de
11 de dezembro de 1990, bem assim o entendimento da Secretaria da Receita
Federal (SRF) expresso em atos tributários e aduaneiros.
Ademais, diante dessas limitações colocadas à atuação da autoridade administrativa,
toma-se evidente a ideia de que os princípios constitucionais relacionados com juízos
valorativos associados às imposições tributárias são dirigidos à atuação do legislador.
Apenas este, que tem a competência de legislar soberanamente, é que cabe ter em conta,
na produção da norma tributária, critérios e princípios como os reclamados pela
contribuinte.

Fl. 1494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.595 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13154.000046/2005-30

Para se concluir o assunto, acrescenta-se que pela Portaria n. 4, de 19 de maio de 2006,
do Primeiro Conselho de Contribuintes, publicada no Diário Oficial da União, Seção I,
página 23, em 23 de maio de 2006, houve a convocação do Conselho Pleno para votar a
aprovação de súmulas em sessão extraordinária do dia 20 de junho de 2006. O
Enunciado n. 2, aprovado, está assim redigido:

Enunciado n. 2 - O Primeiro Conselho de Contribuintes não é competente para se
pronunciar sobre a inconst¡Íueiai1aiidade de lei tributária;

3 Mérito. Glosas de créditos.

Quanto ao mérito, como pode ser visto no despacho decisório, as glosas de créditos
ocorreram em face de que, no primeiro trimestre de 2005, o total do crédito apurado na
auditoria efetuada pela fiscalização foi de R$ 34.877,87 e não R$ 249.804,08 como
indicado nas DCOMPS.
A contribuinte insurge-se quanto ao valor apurado, alegando que os R$ 249.804,08
referem-se ao saldo acumulado em março de 2005 e que este pode ser utilizado sem as
restrições impostas pela IN SRF n. 600/2005 que não pode retroagir.
Ocorre que o entendimento da contribuinte não pode prosperar.
Primeiramente, há irregularidade quanto à indicação do período de apuração do
crédito. Em todas as DCOMPS está indicado como sendo o mês de janeiro de 2005.
Como pode ser visto no próprio formulário da DCOMP, na parte relativa às
informações quanto ao crédito há os campos:

a) “Mês e Ano da Apuração do Crédito: Janeiro/2.005”;
b) “Detalhamento do Crédito. A) Crédito da Contribuição para o PIS/Pasep
Apurado no Mês Mercado Externo (§ 1° do art. 5° da Lei n° 10.637, de 2002):
249.804,08”.

Assim, o crédito a ser indicado não é o valor total cumulado, mas somente aquele
apurado no referido período, no caso, o mês de janeiro de 2005.
Também, a Lei n. 10.637/2002 assim dispõe sobre o assunto em seu art. 5°:

Art. 5° A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas
decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada
no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; (Redação dada pela
Lei n° 10.865, de 2004)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim especifico de
exportação.
§ 1° Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3 o para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações
no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2° A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1°, poderá
solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação especifica
aplicável à matéria. (Grifou-se)
É de se salientar que a apuração do crédito na forma do art. 3° da mesma lei é feita por
período mensal.
Além disso, a dedução e a compensação, nas formas dos incisos I e II do §1° acima
transcrito se dá, também, por período mensal. Assim, a apuração, a dedução e a
compensação têm de ocorrer por período mensal. Reforça esse entendimento o fato de
que o parágrafo segundo também transcrito supra admite a cumulação do crédito, para
fins de ressarcimento, somente até o final de cada trimestre civil. Encerrado este,
mesmo que não expresso na IN SRF n. 460/2004, deveria haver um pedido de
ressarcimento e, simultaneamente, a declaração de compensação para que se pudesse
utilizar o crédito para a compensação.
Fl. 1495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.595 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13154.000046/2005-30

Ainda, os artigos 21 e 22 da IN SRF n. 460/2004 assim prescreviam:

Art. 21. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins referentes a
custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes das operações de
exportação de mercadorias para o exterior, prestação de serviços a pessoa física
ou jurídica domiciliada no exterior, com pagamento em moeda conversível, e
vendas a empresa comercial exportadora, com o fim específico de exportação,
que não puderem ser deduzidos na forma do inciso 1 do § 1°do art. 5 ° da Lei n°
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do inciso 1 do § 1” do art. 6° da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão ser utilizados na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos aos tributos e contribuições
administrados pela SRF.
Art. 22. Poderão ser objeto de ressarcimento os créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins a que se refere o art. 21 que, no [mal de um trimestre do
ano civil, remanescerem na escrita contábil da pessoa jurídica após efetuadas as
deduções e compensações cabíveis. (Grifou-se)

Na realidade, as determinações posteriormente emitidas pela IN SRF n. 600/2005 só
vieram explicitar com mais detalhamento o que já estava disciplinado tanto na lei
quanto na instrução normativa anterior: a apuração dos créditos, inclusive os
decorrentes de exportação de mercadorias para o exterior, devia ser efetuada
mensalmente com a dedução ou compensação do tributo também por período mensal.
Após o encerramento do trimestre civil, poderia haver o pedido de ressarcimento prévio
com a utilização do crédito para compensação de outros débitos, não havendo que se
falar em retroatividade das normas expressas na IN SRF n. 600/2005.
Não há que se falar também em excesso de formalismo. O que ocorre é que a instrução
normativa apenas explicitou com mais detalhes a forma de se proceder quanto aos
créditos e que já se encontrava inserida na lei.
Além de todo o explanado, como bem salientou o auditor-fiscal responsável pela
emissão do despacho decisório (f. 958), o valor total do crédito pleiteado não
corresponde àquele declarado na DACON, fato revelador de que, mesmo se fosse
possível a compensação como queria a contribuinte, não havia liquidez quanto ao
referido crédito.

Por fim, há de se assinalar que a compensação tributária pressupõe a necessidade
de comprovação da certeza e liquidez do crédito alegado, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus
de produzir provas suficientes e necessárias para a demonstração do direito invocado. Nesse
contexto, não há que se falar em violação à verdade material ou em excesso de formalismo,
quando a decisão administrativa, ancorada na correta premissa de que sobre o sujeito passivo
recai o ônus de demonstrar o crédito pleiteado e, diante da ausência ou insuficiência de provas do
direito alegado, conclui pelo indeferimento da compensação declarada.
A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do sujeito passivo que
tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado. Nesse prisma, há que se recordar que existem regras claras, no
âmbito do contencioso administrativo, que regulam a preclusão probatória, não cabendo ao
julgador afastar regras postas em face de aplicação indevida, no caso concreto, de eventuais
princípios.
A aplicação de princípios, como aqueles do formalismo moderado, da verdade
material, razoabilidade, entre outros, não pode se dar às custas do afastamento de regras postas
que servem, em última instância, para a concretização de outros princípios jurídicos valiosos –
como, por exemplo, a razoável duração do processo e a segurança jurídica.

Fl. 1496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.595 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13154.000046/2005-30

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 1497
DF CARF MF
Documento nato-digital